Tribunal: TJDFT
Processo: 0750157-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSAGEIRA COM MOBILIDADE REDUZIDA. ASSENTO PREFERENCIAL. FALHA DA TRANSPORTADORA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré, concessionária de serviço de transporte público, ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço de transporte público; e (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo a gratuidade de justiça ao autor/recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 81152123), nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF, e artigo 99, § 3o, do CPC.
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em consonância com os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovados os danos e o nexo de causalidade com o serviço fornecido pela ré, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Precedente: STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014.
6. Segundo o relato feito à autoridade policial (Boletim de Ocorrência .485/2024-0), em 08/10/2024 a autora/recorrente, portadora de deficiência e mobilidade reduzida, requereu o benefício legal de assento preferencial em ônibus da empresa ré/recorrida, ocasião em que um dos passageiros teria se recusado a ceder o assento (ID 80518096).
7. A omissão atribuída aos prepostos da empresa ré (motorista e cobrador), no entanto, não foi comprovada pela parte autora. Ao contrário, a autora informou que “passados uns 05 (cinco) minutos uma mulher cedeu uma cadeira a declarante” (ID 80518096 – Pág. 2), fato indicativo que que foi garantido o cumprimento da lei de forma célere, ainda que os prepostos da ré não tenham interferido de forma direta.
8. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC) e, segundo o contexto, a situação vivenciada pela parte autora não gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de que a conduta atribuída à ré vulnerou atributos pessoais da autora, o que não ocorreu. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2075770, 0716039-67.2025.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: Invalid date.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075770, 0716039-67.2025.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: Invalid date.